Tribunal: TJSP
Processo: 2276776-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência e determinou o imediato afastamento dos réus da residência do autor, para evitar que o autor seja vítima de atos de violência – Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrados – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Necessidade de manutenção do julgado, mormente considerando a

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência e determinou o imediato afastamento dos réus da residência do autor, para evitar que o autor seja vítima de atos de violência – Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrados – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Necessidade de manutenção do julgado, mormente considerando a comprovação das graves agressões físicas e verbais sofridas pelo autor/agravado – Decisão mantida – Recurso não provido.